Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ANPP – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ACUSADO. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL E REITERADA. DENÚNCIA RECEBIDA. ACORDO NÃO PROPOSTO. REQUISITOS AUSENTES. PRECLUSÃO. SUBMISSÃO AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (CPP, art. 619) e, por construção doutrinária e jurisprudencial, quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Constatada a ocorrência de erro material no acórdão, impõe-se a sua correção.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.